Tribunal: TJES
Processo: 5016157-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016157-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DHONES BATISTA DA SILVA
COATOR: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PANCAS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, com pedido de expedição de alvará de soltura ou substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312, do CPP; (ii) estabelecer se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, à luz das condições pessoais favoráveis alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipótese de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP, configura-se diante da imputação dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição.

A prova da existência dos delitos e os indícios suficientes de autoria se demonstram a partir da documentação dos autos, que registra apreensão de 94 invólucros de substância análoga a
crack
(aprox. 60g) e 15 munições calibre .380 durante abordagem policial.

O perigo gerado pelo estado de liberdade se caracteriza pela gravidade concreta da conduta, incluindo a tentativa de fuga e a confissão de que o transporte do material ilícito seria remunerado.

A periculosidade evidenciada justifica a necessidade de custódia para garantia da ordem pública, em consonância com precedentes do STJ (AgRg-RHC 215.958/RS; AgRg-HC 1.041.417/SP).

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes seus requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para acautelar a ordem pública diante do contexto fático e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 215.958, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 07.10.2025; STJ, AgRg-HC 1.041.417, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016157-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DHONES BATISTA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PANCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Dhones Batista da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pancas
, apontado como autoridade coatora, nos A
utos nº

5009830-87.2025.8.08.0014
.

Aduz a inicial que o paciente se encontra custodiado desde
16 de agosto de 2025
, após sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Argumenta, por sua vez, acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como alega condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Diante dos fundamentos expostos, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade, ainda que sob a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos
no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Nesse contexto, consta nos autos que, durante abordagem policial em cerco tático, o paciente foi surpreendido transportando
94 (noventa e quatro) invólucros de substância análoga a
crack
, com peso aproximado de 60g (sessenta gramas)
, além de
15 (quinze) munições calibre .380
. Ressalta-se que, segundo os relatos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, o paciente tentou evadir-se do bloqueio policial e teria confessado que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para realizar o transporte do material ilícito.

Desse modo, a quantidade e a natureza nociva do entorpecente apreendido (
crack
), somadas à apreensão de munições de uso permitido em um contexto de suposta tentativa de fuga da abordagem policial, evidenciam a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública caso permaneça em liberdade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de flagrante envolvendo significativa quantidade de drogas, arma de fogo e munições. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo e munições. 3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau e o tribunal de origem fundamentaram a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 5.
A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de arma de fogo e munições, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública
. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, é suficiente para justificar a prisão preventiva, ante o fundado receio de reiteração delitiva
. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. [...] (STJ; AgRg-RHC 215.958; Proc. 2025/0170228-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 07/10/2025; DJE 17/10/2025).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, a apreciação de tese de nulidade por violação de domicílio não previamente examinada pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige motivação concreta fundada em fatos contemporâneos, além da demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3.
No caso, a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas
(150 eppendorfs de cocaína - 89,07g; e 2 "tijolos" de maconha - 1.558,6 g),
somadas à apreensão de arma de fogo (revólver. 32) e munições (10), além de mencionada tentativa de fuga, evidenciam maior envolvimento com o tráfico e justificam a segregação cautelar.
4. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do contexto fático e da periculosidade social evidenciada. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.041.417; Proc. 2025/0387585-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025).

Desse modo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Dhones Batista da Silva encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Prosseguindo, no que concerne à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, de bons antecedentes, possuir trabalho lícito e residência fixa, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu,
in casu
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)